Tribunal: TJES
Processo: 5000450-64.2025.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000450-64.2025.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: ENGEL DIAGNOSTICO DE IMAGEM LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISSQN. SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. CIRURGIÕES-DENTISTAS. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. DECRETO-LEI Nº 406/1968. SOCIEDADE LIMITADA (LTDA). DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. CARÁTER EMPRESARIAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Aracruz contra sentença que, em mandado de segurança preventivo, reconheceu o direito de sociedade composta por cirurgiões-dentistas ao recolhimento do ISSQN sob o regime de alíquota fixa por profissional habilitado, afastando a tributação sobre a receita bruta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a preliminar de inadmissibilidade recursal por inadequação da via deve ser acolhida; (ii) estabelecer se a constituição sob a forma de sociedade limitada (LTDA) e a previsão de distribuição de lucros descaracterizam a natureza uniprofissional para fins de benefício fiscal; e (iii) determinar a destinação dos depósitos judiciais e o marco temporal dos efeitos da concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de apelação detém amplo efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada e a superação de eventuais omissões da sentença de primeiro grau.

Lei municipal não pode estabelecer impeditivos à submissão de sociedades profissionais ao regime de tributação fixa previsto no Decreto-Lei nº 406/1968, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 918 da Repercussão Geral.

O art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968 possui status de lei complementar e prevalece sobre restrições impostas por legislação local.

A distribuição de lucros representa mera remuneração do labor intelectual dos sócios e não constitui critério legítimo para excluir a sociedade do regime de ISS fixo.

A adoção do modelo de responsabilidade limitada para atos da vida civil não afasta o benefício tributário quando o contrato social prevê expressamente a responsabilidade pessoal e ilimitada do profissional pela execução dos serviços.

Os depósitos judiciais realizados para suspender a exigibilidade do crédito tributário devem ser destinados, após o trânsito em julgado, à conversão em renda do valor devido e à restituição do excedente ao contribuinte.

A sentença concessiva de segurança em matéria tributária ostenta natureza declaratória, retroagindo seus efeitos à data da impetração do writ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A forma de sociedade limitada e a previsão de distribuição de lucros não impedem o enquadramento de sociedades uniprofissionais no regime de ISSQN fixo.

É inconstitucional a lei municipal que restringe o benefício tributário previsto no art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/1968.

A responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios pelos serviços profissionais prestados garante a natureza uniprofissional da sociedade para fins tributários.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Decreto-Lei nº 406/1968, art. 9º, §§ 1º e 3º; CTN, art. 151, II; CPC, art. 1.013; Lei Municipal nº 2.521/2002, art. 14-A, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 918 (Repercussão Geral); STJ, PUIL n. 3.608/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 28.02.2024; STJ, EAREsp 31084/MS, Rel. p/ acórdão Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 08.04.2021; TJ-ES, EDcl na AC 0033781-15.2018.8.08.0024, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.01.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta pelo
Município de Aracruz
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Aracruz/ES que, em sede de mandado de segurança preventivo impetrado por
ENGEL Diagnóstico de Imagem LTDA
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar o direito da impetrante de recolher o ISSQN sob o regime de alíquota fixa, calculado em relação a cada profissional habilitado, na forma do art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

Em suas razões, o Ente Municipal sustenta, em síntese:
(i)
que a apelada possui nítido caráter empresarial, por estar constituída sob a forma de sociedade limitada (LTDA), prever a distribuição de lucros e a retirada de pró-labore, o que atrairia a incidência do art. 14-A, § 3º, da Lei Municipal nº 2.521/2002.

Requer, ainda, manifestação sobre os depósitos judiciais e o marco temporal para eventual enquadramento.

Pois bem.

Segundo se depreende dos autos, a insurgência recursal do Município de Aracruz gravita em torno da impossibilidade de enquadramento da empresa apelada no regime de ISS fixo, sob o argumento de que a estrutura de sociedade limitada e a finalidade lucrativa descaracterizariam a natureza uniprofissional exigida pela legislação de regência.

Na origem, observa-se que a impetrante, para aparelhar seu justo receio, colacionou ao caderno processual diversos Documentos de Arrecadação Municipal (DAM) referentes a competências dos exercícios de 2024 e 2025, os quais demonstram que a autoridade administrativa vem efetuando lançamentos de ISSQN calculados sobre a receita bruta da sociedade.

Tais cobranças motivaram a impetração do remédio constitucional preventivo com o fito de afastar a iminência de autuações e penalidades, buscando-se garantir o direito ao recolhimento do imposto sob o regime de alíquota fixa por profissional habilitado, na forma preconizada pelo art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68.

Nesse contexto,
o MM. Juízo julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a clínica é composta exclusivamente por cirurgiões-dentistas que prestam serviços de forma pessoal, não sendo a forma societária ou a distribuição de resultados óbices legítimos à fruição do benefício fiscal previsto no Decreto-Lei nº 406/68.

Cinge-se a controvérsia a aferir, inicialmente, a admissibilidade recursal arguida pela apelada e, no mérito, a legalidade das restrições impostas pela Lei Municipal nº 2.521/2002 em face do caráter uniprofissional da impetrante, bem como a viabilidade da compensação tributária.

I. DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL (Arguida em Contrarrazões):

A apelada suscita o não conhecimento do apelo quanto à pretensão de integração da sentença por supostas omissões ou contradições, asseverando que o Município utilizou via inadequada, porquanto tais vícios deveriam ter sido combatidos via Embargos de Declaração.

A esse respeito, sublinhe-se que a preliminar não prospera.

Importante salientar, porém, que o recurso de apelação é dotado de amplo efeito devolutivo, nos termos do art. 1.013 do CPC, o que permite ao tribunal o conhecimento de toda a matéria impugnada, ainda que a sentença tenha deixado de apreciar algum ponto específico.

Ademais, observa-se que os argumentos relativos a supostas lacunas no julgamento de primeiro grau guardam estrita relação com o inconformismo meritório acerca do enquadramento tributário da sociedade, confundindo-se, em última análise, com o mérito recursal.

Do ponto de vista lógico-jurídico, em atenção ao princípio da primazia do julgamento de mérito, a apreciação conjunta das razões revela-se a medida mais adequada.

Pelo exposto, afasto a preliminar e conheço integralmente do recurso.

II. DO MÉRITO:

No mérito, o Ente Municipal defende que a apelada possui caráter empresarial por ser uma "LTDA" e prever distribuição de lucros e pró-labore.

Todavia, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no
Tema nº 918
da Repercussão Geral, é inconstitucional lei municipal que estabelece impeditivos à submissão de sociedades profissionais ao regime de tributação fixa na forma estabelecida por lei nacional.

A Suprema Corte reafirmou que o art. 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/68, que estabeleceu as normas gerais de direito financeiro aplicáveis aos impostos sobre a circulação de mercadorias e sobre serviços de qualquer natureza,
possui status de lei complementar
, não podendo ser esvaziado por restrições municipais.

Sob esta ótica, as vedações contidas nos incisos
VIII
(distribuição de patrimônio/renda) e
IX
(limitação de responsabilidade) do § 3º do art. 14-A da lei local (Lei nº 2.521/2002) revelam-se tecnicamente ineficazes para afastar o benefício no caso vertente.

Conforme orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a distribuição de lucros é mero desdobramento do conceito de sociedade, seja ela simples ou empresária, não servindo como critério de exclusão do regime fixo. O lucro, nesta seara, representa a remuneração do labor intelectual prestado pelos sócios, e não fruto da organização predominante de fatores de capital. Confira-se:

“
Esta Corte já se manifestou no sentido de que
a sociedade médica uniprofissional, ainda que constituída sob a forma de responsabilidade limitada, goza do tratamento tributário diferenciado previsto no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, não recolhendo o ISSQN com base no seu faturamento bruto, mas sim no valor anual calculado de acordo com o número de profissionais que as integra.
(EAREsp 31084 / MS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão, Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 08/04/2021). Ao contrário do que ocorre
nas sociedades de natureza empresarial
, cuja organização da atividade econômica para a produção ou a circulação de bens ou de serviços (art. 966 do Código Civil) é capaz de tornar despicienda a atuação pessoal de seus sócios na prestação do serviço - visto que os fatores organizacionais da empresa se sobrepõem ao trabalho intelectual e pessoal de seus sócios -
, nas sociedades simples (arts. 983, caput, e 997 e seguintes) o labor dos sócios é fator primordial para o desenvolvimento da atividade, sem o qual não há como se cogitar qualquer prestação de serviço, ou mesmo o desenvolvimento do objeto social da pessoa jurídica, ou talvez, ainda, a sua existência
. Assim é na prestação de serviço médico, cujo caráter pessoal da atividade dos profissionais liberais, ainda que reunidos em sociedade e com o concurso de auxiliares ou colaboradores, é o justificador para o beneplácito fiscal previsto no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968. A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à sociedade simples (arts. 1.007 e 1.008 do Código Civil)
.
Por outro lado, a diferença central entre a sociedade empresarial e a sociedade simples não está na distribuição de lucros, mas sim no modelo da atividade econômica: na primeira a atividade é realizada por meio da empresa como um todo e na segunda a atividade econômica acontece por meio dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores (parágrafo único do art. 966 do Código Civil)
.
No caso concreto, verifica-se que a sociedade profissional faz jus ao tratamento privilegiado do ISSQN no art. 9º, § § 1º e 3º, do Decreto-Lei n. 406/1968, pois, não obstante ter adotado a espécie societária limitada, dessume-se do acórdão da 2º Turma Recursal de Varginha/MG, sobretudo do voto vencido, que "a sociedade é constituída por dois sócios, todos médicos, tendo como objeto social serviços de clínica médica e outros exames, conforme cláusula quarta do instrumento jungido à f. 102, não se descurando que o tipo de serviço prestado, pelo grau de especialização e a habilitação exigida, implica na responsabilidade pessoal dos profissionais" (fls. fls. 634-635 e-STJ).”
(PUIL n. 3.608/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 11/3/2024.)

Nesse sentido, confira-se o recente julgado desta Corte em caso análogo:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN . REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO. ALIQUOTA FIXA.
SOCIEDADE UNIPROFISSIONAL. MÉDICOS . AUSÊNCIA DE CARÁTER EMPRESARIAL.
REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO NÃO PROVIDO . I. “Nos termos do artigo 9º, §§ 1º e 3º, do Decreto-Lei 406/1968, consubstancia-se previsão de regime privilegiado para que as sociedades uniprofissionais, constituídas por profissionais liberais que desempenham atividade intelectual (médicos, advogados e etc.), recolham o ISSQN de forma diferenciada, permitindo que a sua base de cálculo seja fixa, não recaindo, assim, sobre o faturamento, sendo que, para fazer jus a este regime, é necessário que as atividades uniprofissionais desenvolvidas não possuam caráter empresarial/mercantil.” (APL 0009512-05 .2014.8.08.0006, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Rel Des . NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, julgado em 24/04/2018). II.
Segundo o STJ, “A distribuição dos lucros é mero desdobramento do conceito de sociedade, seja a de natureza empresarial ou de natureza simples, visto que ambas auferem lucro, tanto é assim que a norma geral sobre distribuição de lucros consta de capítulo do Código Civil relativo à sociedade simples (arts. 1 .007 e 1.008 do Código Civil).
Por outro lado, a diferença central entre a sociedade empresarial e a sociedade simples não está na distribuição de lucros, mas sim no modelo da atividade econômica: na primeira a atividade é realizada por meio da empresa como um todo e na segunda a atividade econômica acontece por meio dos sócios, ainda que com o concurso de auxiliares ou colaboradores ( parágrafo único do art. 966 do Código Civil) .” (PUIL n. 3.608/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 28/2/2024, DJe de 11/3/2024.) III . À luz do entendimento permissivo do STJ, a Sociedade Autora é regida por cláusula expressa de seu contrato social que assevera que “os sócios não farão retirada mensal, a título de pró-labore” (cláusula oitava), ademais, resta previsto que as receitas da sociedade serão partilhas de acordo com a produção efetiva de cada sócio, a despeito da participação societária de cada um (Cláusula sétima), sendo esta a única previsão de recebimento de valores pelos sócios, e mais, há previsão de responsabilidade pessoal e ilimitada dos sócios pelos serviços prestados (cláusula sexta), em realidade que não permite o entendimento trata-se a Apelada de uma sociedade empresária, desvelando-se a natureza simples da Sociedade Autora, a fazer jus ao benefício fiscal vindicado. IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada .(TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 00055725620198080006, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª Câmara Cível) - grifado.

Volvendo-me ao caso dos autos, observa-se que a ENGEL Diagnóstico de Imagem LTDA
possui quadro societário formado estritamente por cirurgiões-dentistas
, ressaltando-se que a cláusula 4ª, parágrafo segundo, de seu contrato social prevê expressamente que a responsabilidade do sócio, ao executar serviços profissionais em nome da sociedade, é pessoal e ilimitada, disposição esta que atende plenamente aos requisitos de pessoalidade e de responsabilidade individual exigidos pelo Decreto-Lei nº 406/68, independentemente da adoção do modelo de responsabilidade limitada para os demais atos da vida civil da pessoa jurídica.

Dessa forma, evidenciada a natureza uniprofissional da apelada e o preenchimento dos requisitos legais para o gozo do regime tributário diferenciado, a manutenção da sentença quanto a esse ponto é medida que se impõe.

No tocante aos depósitos judiciais realizados no curso da lide para fins de suspensão da exigibilidade do crédito (art. 151, II, do CTN), imperioso que, após o trânsito em julgado, o juízo de origem proceda à destinação de tais montantes.

Para tanto, deverá ser apresentada planilha detalhada para que: (a) o valor efetivamente devido sob a sistemática de alíquota fixa seja convertido em renda em favor do Município; e (b) o saldo sobejante, por se tratar de mera garantia excedente ao montante ora reconhecido como devido, seja restituído à impetrante mediante alvará de levantamento.

Finalmente, entendo que os efeitos da concessão da segurança para fins de alteração do regime de tributação devem retroagir à data da impetração deste
writ
, momento em que o direito ao enquadramento diferenciado restou amparado pela tutela jurisdicional.

Tal entendimento está em estrita consonância com a jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal, que reafirma a natureza eminentemente declaratória da sentença em mandado de segurança tributário, a qual certifica a existência do direito desde o ajuizamento da ação, afastando-se o óbice das Súmulas 269 e 271 do STF por não se tratar de substitutivo de ação de cobrança, mas de declaração de situação jurídica preexistente. Confira-se:

"[...] A decisão de mérito em mandado de segurança, em matéria tributária, tem natureza eminentemente declaratória, certificando a inexigibilidade do tributo e o direito creditório, sem converter o writ em ação de cobrança. [...] A compatibilização com as Súmulas 269 e 271/STF se dá pela distinção entre a declaração do direito (admissível no mandamus) e a cobrança/execução de valores (vedada no próprio writ), afastando-se o óbice sumular para fins meramente declaratórios." (TJ-ES; EDcl na AC 0033781-15.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 20/01/2026).

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que a apelada demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para o regime de ISSQN fixo, restando ineficazes as restrições municipais que extrapolam a norma federal de regência.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)